Tribunal: TJDFT
Processo: 0734952-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF EM FACE DO JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF. CRIME OCORRIDO NO ASSENTAMENTO 10 DE JUNHO. ÁREA TERRITORIAL DO GAMA. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF.
1. A conduta supostamente criminosa foi praticada no Assentamento 10 de Junho, imóvel Ponte Alta, que, nos termos do Decreto no 35.326/2014, e segundo dados de geoprocessamento, integra a Região Administrativa do Gama/DF.
2. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, da SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA/DF.